Tribunal: STF
Processo: HC 209210
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leonardo Velloso Lioi e outros impetraram habeas corpus em favor de Matheus Carvalho de Avila, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REAVALIAÇÃO. PRAZO DE 90 DIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.



    3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.



    4. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão de ofício da necessidade de manutenção da prisão cautelar a cada 90 dias cabe tão somente ao órgão emissor da decisão,'ou seja, ao juiz ou tribunal que decretou a custódia preventiva.



    5. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 602.009 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Buscam, em síntese, o relaxamento da prisão imposta ao paciente, em decorrência de violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Pretendem, ainda, a concessão de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Ressalto, inicialmente, que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante de concessão de prisão domiciliar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Por outro lado, no que toca à alegada violação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (SL 1.395, ministro Presidente).



    Para além disso, a parte impetrante não demonstrou ter formulado pedido de liberdade provisória ou de concessão de prisão domiciliar ao juízo de primeira instância, o que evidencia ainda mais a ocorrência, no caso, de supressão de instância.



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o.



    4. Intime-se. Publique-se.



    À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como órgão coator o Superior Tribunal de Justiça.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator